Tribunal: TJDFT
Processo: 0739936-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. PEDIDO DE PARCELAMENTO. TELA SITAF. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECISÃO MANTIDA
1. A interrupção do prazo prescricional para ajuizamento da ação exige a comprovação do reconhecimento do débito pelo devedor (art. 174, IV do CTN). O Superior Tribunal de Justiça, Recurso Repetitivo REsp n. 957.509 (Tema n. 365), firmou o entendimento de que a produção de efeito suspensivo da exigibilidade do crédito tributário advindos do parcelamento condiciona-se à homologação expressa ou tácita do pedido formulado pelo contribuinte junto ao Fisco.
2. A simples juntada de print de tela do SITAF, por si só, não comprova o efetivo pedido de parcelamento de débito tributário formulado no procedimento administrativo que ensejou a inscrição na dívida ativa, tampouco sua homologação expressa ou tácita. “Não basta a alegação de parcelamento do débito para interromper o prazo prescricional com base no art. 174, inc. IV, do CTN, pois é necessária a prova de ato inequívoco do contribuinte que importe o reconhecimento da dívida. O parcelamento de ofício promovido pela Fazenda Pública, sem prova de consentimento do contribuinte, não interrompe a prescrição. Os extratos dos sistemas de informação, em especial as telas do SITAF, elaborados de forma unilateral pelo ente tributante, são insuficientes para comprovar a causa interruptiva da prescrição, mormente por não registrar o pedido de parcelamento do débito. 4. Não se acolhe o argumento de interrupção do prazo prescricional previsto no art. 174 do CTN ante a falta de comprovação pelo Fisco/DF de parcelamento do débito e ou homologação de acordo firmado com o contribuinte.” (Acórdão 1291016 Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2020, publicado no DJE: 21/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. Durante o curso do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, contados a partir de 01/12/2009 - 01/08/2010 e de 01/09/2010 - 01/09/2011, não se observou a ocorrência de qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.